Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. VALOR SUPERIOR AO TETO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. É possível a fixação da verba honorária do perito em valor superior ao definido na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, uma vez que o remanescente poderá ser cobrado ao final pelo perito à parte vencida, bem como tal patamar diz respeito unicamente a responsabilidade do TJDFT no que tange ao quantum devido pelo beneficiário da gratuidade da justiça.
2. Na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Mostrando-se excessivo o valor proposto pelo perito, impõe-se sua redução a patamares razoáveis. Caso não o aceite, deve a autoridade julgadora nomear outro em substituição.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.